Tribunal: TJDFT
Processo: 0727148-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727148-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS GOMES DIAS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por WANDER GUALBERTO FONTENELE em face de FRANCISCO CARLOS GOMES DIAS, ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da execução de título extrajudicial, processo número 0702748-19.2019.8.07.0004, indeferiu o pedido de penhora no valor de 30% do salário do Executado, nos seguintes termos: Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, revendo meu anterior entendimento, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada recebe os seus vencimentos. Ademais, a possibilidade de penhora parcial de valores encontra-se rejeitada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ, que firmou entendimento favorável à impenhorabilidade absoluta das verbas de caráter alimentar especificadas no inciso IV do Art. 649 do CPC (20130020239154AGI, Relator: Sebastião Coelho, DJE: (19/11/2013). Sobre o tema, confira-se o julgado a seguir do TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. CONTA SALÁRIO OU FOLHA DE PAGAMENTO. DÍVIDA NÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. 1 ? O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.184.765/PA, em observância ao regime dos recursos repetitivos, assentou que o bloqueio de ativos financeiros em nome do executado, por meio do Sistema BacenJud, não deve descuidar do disposto no art. 649, IV, do CPC/1973 (art. 833, IV, CPC/2015), com a redação dada pela Lei no 11.382/2006, segundo o qual são absolutamente impenhoráveis "os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". 2 - A penhora mensal sobre a remuneração do executado, realizada diretamente na folha de pagamento ou em conta que recebe remuneração, viola a norma legal, porquanto não se amolda à exceção prevista no §2o do art. 833, CPC. 3 ? Negou-se provimento ao Agravo de instrumento. (Acórdão n.1023241, 07038765720178070000, Relator: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/06/2017, Publicado no DJE: 20/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que a parte executada não pode ser privada de seus vencimentos, em razão da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, bem como tendo em vista que a hipótese não se amolda às exceções legais, o INDEFERIMENTO do pleito formulado é medida que se impõe. Sem prejuízo, intime-se a parte credora para promover o regular andamento do feito, requerendo o que for pertinente. Em suas razões recursais, o agravante alega que: (i) é credora do valor de R$ 15.126,87 (quinze mil, cento e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos), referente ao contrato de prestação de serviços advocatícios; (ii) o devedor está exercendo atividade remunerada, motivo pelo qual requereu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário, até a quitação integral do débito; (iii) as demais medidas constritivas restaram infrutíferas; (iv) o art. 833, §2°, do Código de Processo estabelece a possibilidade de se penhorar o salário para pagamento das verbas alimentares; (v) os honorários advocatícios são considerados verbas alimentares, conforme art. 85, §14 do CPC, além da Súmula Vinculante n° 47; (vi) atualmente, o agravado percebe remuneração mensal no importe de R$ 1.558,99 (hum mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e nove centavos); (vii) a penhora de 30% (trinta por cento) do supracitado valor mostra-se adequada; (viii) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede: Ante todo o exposto, e forte nas razões avençadas, pugna pelo recebimento e consequente conhecimento do presente Recurso, para que, no mérito, seja reformada a decisão proferida pelo Juízo a quo ( ID 67777411), de modo a ser efetivada a penhora na folha de pagamento do Agravado, no importe de 30% (trinta por cento) mensal, até que seja efetivada a quitação integral do débito alimentar perseguido. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento de Vossas Excelências no que tange à porcentagem a ser penhorada, que seja determinada a penhora em outro percentual fixados por este E. Tribunal. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O agravo é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, além de ser tempestivo. Preparo devidamente recolhido (IDs 18195052 e 18195053). DECIDO. O presente recurso, apesar de comportar fundamentação para a concessão da tutela de urgência, deixou de expressamente formular o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, motivo pelo qual o recurso será recebido somente no seu efeito devolutivo. O agravado foi citado por edital (ID 56590757 dos autos originais) e é revel (ID 66665315 dos autos originais). Diante disso, encaminhem-se os autos à Curadoria Especial para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de agosto de 2020 17:42:22. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador